Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-32.2022.8.11.0045
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. REITERADAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL RECONHECIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS INSISTENTES E REITERADAS EM RELAÇÃO À RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À RECLAMANTE. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO À RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente proba cabal da conduta da reclamada e do nexo de causalidade desta e o alegado dano moral, não há como atribuir responsabilidade àquela;
2. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode eximir a reclamante do ônus de produzir prova indiciária mínima, a fim de dar consistência à tese levantada na inicial, com relação à empresa recorrente, consoante dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Sentença Reformada em relação à Negresco S.A – Crédito, Financiamento e Investimentos
3. Recurso conhecido e Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002151-32.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 04.379.829/0001-06 (RECORRENTE), RICARDO RUSSO - CPF: 018.691.579-90 (ADVOGADO), FLAVIA ALESSANDRA MIGNACCA - CPF: 404.889.258-43 (RECORRIDO), GIOVANA EVA MATOS FARAH BONILHA - CPF: 365.207.238-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023